Tribunal: TJDFT
Processo: 0742860-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742860-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Conforme comunicado pelo juízo a quo no ofício de ID 20394051, fora realizada a sucessão processual da parte autora, ora agravada, por seu espólio. À Secretaria para alterar o polo passivo do presente recurso, fazendo-se constar o Espólio de Sandra Maria dos Santos Silva. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Posteriormente, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2020 15:22:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador